Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712578-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEVERTON DA SILVA ROCHA AGRAVADO: THAIS NASCIMENTO DE SA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em que pese o requerimento de tutela de urgência haja sido apreciado por meio da decisão de ID 34706799, reexaminando os autos verifico que o recurso interposto sequer deve ser conhecido. De acordo com o caput do artigo 1015 do CPC somente são passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento as decisões interlocutórias, ou seja, aquelas consistentes em provimentos judiciais de natureza decisória e que não sejam sentenças (artigo 203, §2o, CPC). Na realidade, o ato judicial ordinatório contra o qual se insurge o agravante determinou apenas emenda à inicial e, por conseguinte, revogou os atos precedentes, incluindo o recebimento da peça de ingresso. Não apresenta, portanto, qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve propriamente deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas foi oportunizado à parte autora corrigir os defeitos e irregularidades da peça inaugural que podem dificultar o julgamento de mérito da causa, na forma do artigo 321 do CPC. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, eis que os despachos são irrecorríveis, consoante artigo 1.001, do CPC. Em se tratando de defeito insanável, incabível a concessão de prazo ao recorrente para o reparar o vício, nos termos do parágrafo único, do artigo 932 do CPC. Nessa perspectiva, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador